Tribunal: TJPA
Processo: 0001851-48.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001851-48.2012.8.14.0015

APELANTE: LUAN RENAN MARQUES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001851-48.2012.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: LUAN RENAN MARQUES SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I e II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.

NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHEDIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001851-48.2012.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: LUAN RENAN MARQUES SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LUAN RENAN MARQUES SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4811719) que em 23/04/2012, a vítima Eliete Nonata da Silva trafegava pela BR 316, oportunidade em que foi abordada pelo Apelante e mais dois comparsas, os quais mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, subtraíram da vítima uma motocicleta HONDA NXR 150, BROS, COR PRETA, PLACA: OFR 6011, fugindo após concretizar o delito.

Noticia ainda a Denúncia, que um policial militar tomou conhecimento de que havia ocorrido o roubo onde uma motocicleta foi subtraída, e que um dos responsáveis estava trafegando pelo município de Santa Maria do Pará, e após diligências o Recorrente foi preso onde em sede policial negou a autoria da ação criminosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4811726), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4811727) requerendo a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do Juiz e subsidiariamente que seja revista a dosimetria ante a inexistência de reincidência do Apelante.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4811727).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

(ID nº 4811728)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da violação ao princípio da identidade física do juiz.

Aduz o Apelante que houve violação ao princípio da identidade física do juiz, eis que o magistrado sentenciante não foi o mesmo que concluiu a instrução devendo, pois, ser declarada nula a sentença exarada.

É de conhecimento comum que o princípio da identidade física do juiz está previsto no §2º, do artigo 399, do Código de Processo Penal.

O objetivo do princípio da imediação consiste na produção de provas orais na presença do juiz, o qual deverá decidir de forma imediata, sem intermediários, aproveitando-se da presença da prova na sua mente justificando assim a concentração dos atos processuais em uma única audiência, e a exigência de que o magistrado sentenciante seja o mesmo que atuou na fase de colheita de provas.

É necessário sublinhar, contudo, que o princípio da identidade física do juiz restou flexibilizado por força da possibilidade de se proceder a aplicação analógica ao processo penal e da norma jurídica encartada no artigo 132 do Código de Processo Civil,

segundo o qual
“O
Juiz,
titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor”
.

Para melhor compreensão da matéria em enfoque segue jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a saber:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DIVERSO DO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. De acordo com o princípio da
identidade física
do
juiz
, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei n.º 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2.º do artigo 399 do Código de Processo Penal.

2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o
juiz
que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo artigo 3.º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicada a regra contida no artigo 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado. Doutrina. Precedente.
HC 272658/ES. Rel. Min. Jorge Mussi. Publicação: 12/11/2013”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. MAGISTRADO TITULAR REMOVIDO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. POSSIBILIDADE. (...).

(...) 4. Em respeito ao princípio da
identidade física
do
juiz
, consagrado no sistema processual penal pátrio, a sentença deverá, de regra, ser proferida pelo magistrado que participou da produção das provas durante o processo criminal, admitindo-se, excepcionalmente, que
juiz
diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato, em razão de alguma das hipóteses de afastamento legal (art. 132 do CPC). (...)
[AgRg no AREsp 146644 / DF. Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze. Publicação: 11/12/2013”

Os Tribunais vêm decidindo que, os princípios da identidade física do Juiz e do juiz natural devem ser flexibilizados em razão da celeridade processual, e como tal buscam proporcionar aos jurisdicionados a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Acerca da matéria colaciono o precedente jurisprudencial desta Egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. ART. 217 - A C/C ART. 71 DO CPB - ADEQUAÇÃO A LEI DO TEMPO DO FATO - ART. 214, CAPUT C/C ART. 224 DO CPB -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, ORALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL - REJEITADA - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO -ANALOGIA AO ART.132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(...) SENTENÇA A QUO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, ORALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL - REJEITADA - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO - ANALOGIA AO ART.132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ?
o princípio da identidade física do Juiz é relativo e aplica-se ao processo penal o disposto no art. 132 do Código de Processo Civil por analogia, portanto, a sentença penal pode ser proferida por outro magistrado quando o juiz que presidiu a instrução criminal for substituído regularmente por força de um ato administrativo do Tribunal. Ademais, o juiz substituto poderá repetir a produção de provas se entender necessário ou ainda julgar diretamente que formar o juízo de convicção com o que encontrar nos autos,

portanto, não há de igual forma ofensa ao princípio da oralidade ou ao devido processo legal
(...) (2016.02509739-80, 161.392, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-06-23, Publicado em 2016-06-24)”

É importante assinalar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, o que efetivamente não fora evidenciado pelo Apelante.

Como se vê, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado em várias situações para desobstruir as comarcas e varas, buscando a eficácia e tempestividade dos serviços judiciários.

Assim deixo de acolher tal pretensão.

2.
Da Dosimetria.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma na dosimetria da pena aplicada alegando que inexiste reincidência do acusado.

Novamente a tese é infundada.

Pela análise da sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou o apenamento em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado,
conforme previsto no Art. 157, §2º, I e II do Código Penal
(ID. 4811726).

Percebe-se que o Juiz na primeira fase fundamentou de forma negativa somente a circunstância do crime, em razão disso fixou a pena base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, levou em consideração que o Apelante possui quatro condenações transitadas em julgado (Processos 0000954-49.2014.8.14.0015, 0001989-30.2007.8.14.0015, 0003948-95.2010.8.14.0015 e 0001212.77.2009.8.14.0015). No entanto, utilizou somente uma para fins de reconhecimento da reincidência, ressaltando que as demais foram utilizadas para elevar a pena base, em razão da comprovação dos maus antecedentes.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, restou evidenciado o aumento da mesma em 2/5 (dois quintos) pois a ameaça foi perpetrada por 03 (três) pessoas, com armas de fogo e que ensejaram maior temor na vítima.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022